Tribunal: STF
Processo: HC 259462
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CRIMES VIOLENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.003.105/BA (e-doc.2, p. 204-209).



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 26 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, incs. II e V (roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima); e 157, §2º-A, inc. I (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), por duas vezes ; 157, § 3º, inc. II (roubo qualificado pelo resultado morte); e art. 288, caput (associação criminosa), todos do Código Penal, encontrando-se no regime fechado. O Juízo da Execução acolheu pedido de concessão de prisão domiciliar.



    3. No âmbito de agravo em execução protocolado pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator deferiu liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão concessiva de prisão domiciliar. 



    4. No STJ, o ministro não conheceu do mencionado habeas corpus. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5.  Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da revogação da prisão domiciliar humanitária anteriormente concedida à paciente, mãe solo e única responsável por filho menor de 12 anos diagnosticado com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sustenta que a negativa de manutenção da prisão domiciliar ignora o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), bem como afronta os precedentes do STF em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), que asseguram medidas desencarceradoras para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças pequenas, especialmente em contextos de vulnerabilidade. Afirma que o crime não teve relação com o descendente, que a avó idosa não possui condições de suprir as necessidades especiais do neto, e que a manutenção da paciente no cárcere viola o princípio da intranscendência da pena, além de representar risco concreto de dano psicológico e social à criança. Destaca que o deferimento da domiciliar é medida excepcional, temporária e passível de monitoramento eletrônico, compatível com a proteção dos direitos fundamentais da criança e com os parâmetros constitucionais e internacionais sobre direitos humanos.



    6. Requer, em sede liminar, a imediata concessão de prisão domiciliar humanitária pelo prazo mínimo de 6 meses, para que a paciente acompanhe as consultas médicas e o tratamento do filho menor com TEA. No mérito, busca a colocação definitiva em regime domiciliar, admitindo-se, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Por se tratar de execução definitiva da pena, a situação alusiva à possibilidade de custódia domiciliar é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    9. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O STJ, ao analisar a matéria, assentou ser incabível o beneficio, sobretudo por tratar-se de pessoa condenada por crimes de roubo, envolvendo, portanto, violência. Eis os fundamentos da decisão:



    “Com relação à possibilidade de concessão da prisão domiciliar em razão de a agravante ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas (HC n. 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/2/2018, grifei). 



    No caso concreto, entretanto, houve condenação pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, II e V, e artigo 2º-A, I, duas vezes, c.c. o artigo 157, § 3º, II, e no artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ou seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade, roubo com emprego de arma de fogo, latrocínio consumado e associação criminosa, todos aplicados em concurso material (fl. 23). 



    Portanto, o caso da apenada não se enquadra na hipótese prevista no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. Ademais, a hipótese encontra óbice na vedação do inciso I do artigo 318-A do Código de Processo Penal (I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa)." (e-doc. 2, p. 209; grifos nossos)



    10. Constata-se que as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da prisão domiciliar por ter a paciente cometido crime com violência contra pessoa. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 230.231-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    11. Por fim, destaco que no âmbito do agravo em execução do Ministério Público, o desembargador Relator destacou que “Decerto, as circunstâncias apontadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, inclusive extraídas do próprio decisum impugnado, não apontam certeza indubitável no que se refere à essencialidade da liberdade da Apenada, neste momento, para fins dos cuidados de filho menor de idade, com seis anos e quatro meses de idade, que, a princípio, recebe cuidados da avó materna”. (e-doc. 2, p. 132). 



    12. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes, quanto à excepcionalidade do quadro a justificar o recolhimento domiciliar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator